Tribunal: TJMT
Processo: 1021462-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021462-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 739.590.141-04 (AGRAVANTE), ANA ALMEIRINDA DE ALMEIDA MEDEIROS - CPF: 346.061.651-20 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 176.095.501-91 (AGRAVADO), LOURDES EMILIA DE ALMEIDA - CPF: 208.799.461-72 (AGRAVADO), OLGA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 275.038.791-49 (AGRAVADO), GIOVANNI AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 005.598.111-95 (AGRAVADO), AMANDA CAROLINA LE DE ALMEIDA - CPF: 038.032.041-00 (AGRAVADO), ANDRESSA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 040.155.771-59 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 175.498.411-87 (AGRAVADO), LOURDES SEVERINA RONDON DE ALMEIDA - CPF: 275.087.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 176.095.501-91 (ADVOGADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – DETERMINADA PENHORA NO QUINHÃO DO HERDEIRO – INSURGÊNCIA DO CREDOR DE UM DOS HERDEIROS QUANTO À AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O recurso foi interposto contra decisão interlocutória proferida em sede execução do processo de inventário, razão pela qual se mostra admissível o agravo de instrumento, à vista do disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15.

O credor, ora agravante, teve a penhora de seu crédito reconhecida nos autos do inventário, mas deixou de requerer tempestivamente o levantamento dos valores ou sua inclusão no plano de partilha antes do trânsito em julgado da sentença. Tal inércia impede que suas alegações sejam analisadas após a consolidação da partilha, caracterizando a preclusão consumativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021462-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA

AGRAVADOS: JOÃO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, lançada nos autos da Ação de Inventário nº. 1048935-50.2020.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de ofício, com urgência, ao Cartório de Registro de Imóveis, para que promova a averbação, na matrícula do imóvel de nº. 693, da penhora que recaiu sobre o quinhão recebido pelo herdeiro João Augusto Correa de Almeida Filho.

O agravante relata que “
moveu AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ao qual tramita na 3ª Vara Cível, PROCESSO: 1005923-54.2018.811.0041, ao qual fora deferido e realizado a penhora no rosto dos autos no processo de inventario 1048935-50.2020.8.11.0041, 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, tendo a penhora sido efetivada através dos ID. 43879001 – ID. 43879216 – ID. 43879225 Urge destacar que houve a penhora fora concretizada no dia 18/11/2020, através do ID. 43879001, aos quais apresenta em anexo. Sendo reconhecida a penhora através da Sentença ID. 6705891”
(sic).

Expõe que
“houve a sentença confirmando a penhora no rosto dos autos, e por surpresa houve penhora posterior de outro processo (1016718-56.2017.8.11.0041 em trâmite na 9.ª Vara Cível de Cuiabá - MT), ao qual fora deferido o levantamento dos valores a aquele processo
” (sic).

Aduz que “
fora manifestado nos autos através do ID. 161794791, pedindo explicações do juízo, bem como, caso haja o reconhecimento da falha, que seja arcado pelo tribunal os valores relativos à penhora. Mais espanto, fora a decisão da Douta Magistrada, apresentando decisão totalmente sem nexo, sem dar as devidas explicações das falhar cometidas, e mandando fazer averbação de imóvel na matrícula do imóvel de nº. 693 da penhora que recaiu sobre o quinhão recebido pelo herdeiro, João Augusto Correa de Almeida Filho
” (sic).

Assevera que “
apresenta o Agravo de Instrumento, como forma de reformar a DECISÃO ID. 162251535, para que a douta magistrada realize as devidas explicações, QUANTO A LIBERAÇÃO DE VALORES A PENHORA POSTERIOR, bem como, REQUER A INTIMAÇÃO DAS PARTES DAQUELE PROCESSO: 1016718- 56.2017.8.11.0041 em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá - MT, para que façam a devolução dos valores a este caderno processual, devendo tais valores serem TRANSFERIDO/VINCULADOS AO PROCESSO 1005923-54.2018.811.0041”
(sic).

Com estes argumentos, o agravante pugna para que “
seja recebido o presente agravo no seu regular efeito suspensivo e devolutivo”
(sic).

No mérito, requer o provimento do recurso “
para o fim de reformar a DECISÃO ID. 162251535, para que a douta magistrada realize as devidas explicações, QUANTO A LIBERAÇÃO DE VALORES A PENHORA POSTERIOR, bem como, REQUER A INTIMAÇÃO DAS PARTES DAQUELE PROCESSO: 1016718-56.2017.8.11.0041 em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá - MT, para que façam a devolução dos valores a este caderno processual, devendo tais valores serem TRANSFERIDO/VINCULADOS AO PROCESSO 1005923-54.2018.811.0041, e em caso de inercia da parte daquele processo, REQUER QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO ARQUE COM OS VALORES RELATIVOS À PENHORA, posto o erro evidente cometido por este juízo, devendo tais valores serem TRANSFERIDO/VINCULADOS AO PROCESSO 1005923-54.2018.811.0041
” (sic).

O recorrente é beneficiário da assistência judiciária (Id. 231171677).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/08/2024, por esta Relatoria (Id. 234464690).

Contraminuta acostada no Id. 233742670, invocando preliminares de não conhecimento e ilegitimidade passiva dos agravados Lourdes Emilia de Almeida, Ana Almeirinda de Almeida Medeiros, Olga Correa de Almeida e Antonio Sergio de Almeida. No mérito, postula pelo desprovimento deste recurso.

O juízo
a quo
prestou informações em Id. 234970819.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
, informa a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso (Id. 247508675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de contraminuta, a parte agravada sustenta “
que a matéria apresentada pelo agravante não se enquadra no rol taxativo do agravo de instrumento, tornando imprescindível a rejeição preliminar do recurso, levando em consideração, que o Agravante deixou de tomar as medidas hábeis no tempo e modo oportuno
” (sic).

O Código de Processo Civil inovou o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais, elencando,
numerus clausus
, as decisões interlocutórias que, proferidas na fase de conhecimento, podem ser impugnadas pelo recurso de Agravo de Instrumento (artigo 1.015, do CPC/15).

No entanto, a própria legislação processual estabeleceu cláusula geral de recorribilidade ao prever o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15).

Nessas hipóteses, ao contrário do que ocorre em relação à fase de conhecimento, restou expressamente prevista a atipicidade do cabimento do agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, na execução e no processo de inventário.

Confira, neste sentido, os ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15:

“
A lista taxativa de decisões agraváveis, contida no art. 1.015 do CPC, aplica-se apenas à fase de conhecimento. Na fase de liquidação de sentença, na de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário e partilha, toda e qualquer decisão interlocutória é agravável. Não há limitação. São atípicos os casos de decisões interlocutórias agraváveis, cabendo examinar, concretamente, se há interesse recursal
.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos e ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 225)

No caso dos autos, o recurso foi interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo do processo de inventário que está em fase de execução, razão pela qual se mostra admissível o agravo de instrumento, à vista do disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, a alegação de
ilegitimidade passiva recursal
dos agravados Lourdes Emilia de Almeida, Ana Almeirinda de Almeida Medeiros, Olga Correa de Almeida e Antonio Sergio de Almeida não merece acolhimento.

A legitimidade recursal passiva se liga intrinsecamente à relação processual na origem, sendo aferida pelo impacto direto ou reflexo da decisão agravada na esfera jurídica das partes envolvidas.

No presente caso, a decisão que determinou a averbação da penhora repercute no inventário, processo de natureza indivisível, justificando a presença de todos os herdeiros no polo passivo do recurso.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia está na regularidade da decisão agravada em relação à determinação de averbação da penhora sobre o imóvel do herdeiro devedor, quanto à ordem de preferência na satisfação dos créditos.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Observa-se dos autos que, e penhora no rosto dos autos, referida na sentença, transitada em julgado, em 09 de março de 2023, se refere à penhora proveniente do processo de nº. 1016718-56.2017.8.11.0041, que tramita perante o douto Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, o que se extrai do documento identificado (id. 71637504 - Pág. 3).

Ressalta-se que, a sentença transitou em julgado há mais de um ano, sem que houvesse qualquer oposição do credor do herdeiro.

De fato, há outra dívida garantida por penhora que supera, em muito, o quinhão do herdeiro sobre os valores, contudo, há, ainda, patrimônio imóvel que poderá ser revertido ao pagamento do débito.

Diante do exposto, oficie-se, com urgência, o cartório de registro de imóveis, para que promova a averbação, na matrícula do imóvel de nº. 693 da penhora que recaiu sobre o quinhão recebido pelo herdeiro, João Augusto Correa de Almeida Filho.

Após, tudo cumprido, arquivem-se os autos, independente de nova determinação.

Intimem-se”.

Pois bem.

Infere-se da ação de inventário na origem, que inobstante na data de 18/11/2020 (Id. 43879216 – autos de origem) tenha sido juntado mandado de penhora nos rostos dos autos referentes à Execução nº. 1005923-54.2018.811.0041, esta ajuizada pelo ora agravante em face do herdeiro João Augusto Correa de Almeida Filho, bem como houve o reconhecimento da penhora pelo juízo em decisão de Id. 67058917, a sentença que homologou a partilha de bens apenas fez referência à penhora proveniente do processo de nº. 1016718-56.2017.8.11.0041 ajuizado por Marcos Vilela de Freitas, que tramita perante o Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, sendo que esta foi juntada em 1º/12/2021 (Id. 71636139 – autos de origem).

Sabe-se que é incumbência da parte credora diligenciar no processo para assegurar que seus direitos sejam devidamente resguardados, especialmente quando já havia decisão judicial reconhecendo a penhora em favor do agravante. Nesse contexto, caberia ao recorrente, em momento oportuno, requerer o levantamento dos valores correspondentes ou adotar as providências cabíveis
antes
do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

A ausência de tais medidas demonstra falta de diligência processual, configurando inércia na condução de seus interesses.

Assim, como bem salientado pela Magistrada
a quo
,
“a sentença transitou em julgado há mais de um ano, sem que houvesse qualquer oposição do credor do herdeiro”
(sic), de modo que operou-se a preclusão consumativa, tornando-se inviável qualquer questionamento posterior sobre as questões decididas na sentença.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício em casos análogos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS –
INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO
– IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR - IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão.
”
(N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Nesse contexto, transitada em julgado a sentença que homologou a partilha, resta ao credor postular o recebimento de seu crédito em sede de sobrepartilha e/ou arguir, em ação própria, a anulação da partilha homologada na esfera judicial apropriada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO.
SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E FORMAL DE PARTILHA.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SOBREPARTILHA.
COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença que homologou a partilha, resta ao credor, postular o recebimento de seu crédito em sede de sobrepartilha e/ou arguir, em ação própria, a anulação da partilha homologada na esfera judicial apropriada, nos termos em que já decido em recurso anterior acobertado pelo manto da coisa julgada
. 2. Agravo de instrumento provido
.” (TJ-AC - Agravo de Instrumento: 1001733-14.2022.8.01.0000 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - PARTILHA HOMOLOGADA - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA
- CONFIGURAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PARTILHA HOMOLOGADA - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA - CONFIGURAÇÃO - DECISÃO MANTIDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PARTILHA HOMOLOGADA - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA - CONFIGURAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PARTILHA HOMOLOGADA - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA -- CONFIGURAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
Encerrado o inventário, com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, as questões relativas à alegada nulidade da partilha e (in) validade da obrigação assumida no contrato particular de compra e venda devem ser debatidas pela via própria, segundo inteligência dos arts. 494 c/c 656 do CPC.
”

(TJ-MG - AI: 10522030000791002 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Ainda, vale destacar que a decisão agravada somente determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para que promova a averbação, na matrícula do imóvel de nº. 693, da penhora que recaiu sobre o quinhão recebido pelo herdeiro João Augusto Correa de Almeida Filho, garantindo, assim, a efetividade da execução proposta pelo agravante.

Além disso, o agravo de instrumento interposto pelo agravante não é o meio adequado “para requerer explicações” da Magistrada acerca dos atos processuais, devendo, se for o caso, buscar a devida reparação ou revisão por meio das vias processuais corretas, como uma ação autônoma ou medida administrativa, como a correição parcial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024